Tribunal: TJPA
Processo: 0811377-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811377-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: LINALDO CARDOSO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 2º, §2º DA LEI Nº 12.830/2006 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM QUE INDEFERIU O PELITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. COACTO QUE ABUSAVA DAS PRERROGATIVAS DE ADVOGADO E POSSIBILITAVA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS PRESOS MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM OS DEMAIS INTEGRANTES QUE ESTÃO EM LIBERDADE. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MENOS RIGOROSAS QUE A PRISÃO QUE SÃO INEFICAZES PARA IMPEDIR A REITERAÇÃO DA CONDUTA. PACIENTE QUE SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO DE OUTRO ADVOGADO QUE EXERCIA IDÊNTICA FUNÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE INGRESSOU COM HABEAS CORPUS QUE FOI DENEGADO POR ESTA SEÇÃO QUE ENTENDEU QUE A CUSTÓDIA PREVENTIVA SE FAZ NECESSÁRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo inquinado coator, quando decretou a prisão preventiva, demonstrou os motivos pelos quais decidiu pela custódia em vez de fazer uso de outras medidas cautelares menos severas, uma vez que o paciente, abusando de suas prerrogativas de advogado, ingressava nas casas penais e possibilitava o contato dos presos como mundo exterior por meio de dispositivo eletrônico. E quando da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, justificou adequadamente o seu indeferimento e explicou os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes no caso concreto, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decisum.

2.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal adotou o mesmo entendimento quando, na sessão do 1º/08/2022,

denegou a ordem

de habeas corpus nº 0807840-95.2022.8.14.0000, de minha relatoria, ao advogado RHUAN SIQUEIRA DOS SANTOS que exercia a mesma função do paciente na organização criminosa, ressaltando-se, ainda, que não se encontra nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o paciente se

encontra em situação diversa.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 26 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Francelino da Silva Pinto Neto em favor do paciente
LINALDO CARDOSO DA COSTA
, acusado da prática dos crimes dos arts. 2º da Lei nº 12.850/2013 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
que decretou sua prisão preventiva.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
tendo em vista que o juízo inquinado coator não se utilizou de fundamentação idônea para indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Pede a concessão liminar do
writ
a fim de que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares consistentes no impedimento do paciente de comparecer a estabelecimentos prisionais e de manter contato com pessoas determinadas, na proibição

de acesso a aparelhos telecomunicações e aplicativos de mensagens, na monitoração eletrônica do coacto e dos numerais telefônicos e computadores pessoais e recolhimento domiciliar noturno, bem como a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 10681176) e as informações prestadas (doc. Id nº 10728667).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que entre o início do ano de 2021 até a data atual, JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO,
LINALDO CARDOSO DA COSTA
, ora paciente, e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho (CV)”, com atuação no Estado do Pará, com o fito, também, de praticar o crime de associação para o tráfico de drogas, sendo que o coacto, se utilizaria da sua condição e prerrogativas de advogado para repassar e cumprir ordens oriundas dos líderes da referida facção criminosa, de dentro de presídios do Estado, salientando-se que, ainda segundo as investigações perpetradas pelo MP, o aludido paciente seria conhecido dentro da organização criminosa como “pombo-correio” e “advogado de recados”, concorrendo de forma relevante e estratégica para os atos de gestão e para a prática dos graves crimes da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Constata-se que durante o ano de 2021, o Comando Vermelho divulgou por meio de redes sociais o que os faccionados chamam de “circulares” ou “salves” - comunicados que funcionam como uma espécie de ordem de serviço para os integrantes da ORCRIM passassem a ameaçar a sociedade paraense, notadamente autoridades públicas integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará. (...) após os “salves” publicados na internet, apenas no curto espaço de tempo do mês de junho do ano de 2021, por ordem da ORCRIM Comando Vermelho, foram praticados 7 (sete) crimes contra vida, alguns consumados e outros tentados, em desfavor de policiais penais da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Pará - fatos que materializam a extrema violência das condutas orquestradas pela ORCRIM, ensejando excepcional abalo à segurança da sociedade paraense.

Neste contexto, instaurou-se o Procedimento Investigatório Criminal nº 000036-130/2021, no âmbito do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Pará

com a finalidade de apurar a participação de advogados na transmissão de mensagens da Organização Criminosa Comando Vermelho, em subversão das prerrogativas da advocacia, para servir como elo de comunicação entre integrantes da aludida ORCRIM que se encontram presos e os que se encontram em liberdade. Durante a investigação, constatou-se que o Comando Vermelho usou advogados, denominados de “pombo correio” ou “advogados de recados”, no Estado do Pará para o encaminhamento de ordens sobre o andamento das atividades criminosas, divisão de comando da organização, distribuição de dinheiro e drogas, além de outras atividades ilícitas da ORCRIM. Tanto foi assim que em depoimento datado em 28/06/2021, o nacional Wesley Barbosa dos Santos, confirmou que o preso, ora denunciado André Soares da Silva Neto, integrante do Organização Criminosa Comando Vermelho, utilizava-se do advogado, ora paciente, Linaldo Cardoso da Costa, para remeter mensagens via áudio para fora do presídio, gravadas através do relógio de pulso do advogado.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
tendo em vista que o juízo inquinado coator não se utilizou de fundamentação idônea para indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Analisando os autos, percebe-se que na decisão que ordenou a custódia preventiva do coacto, decretada em 27/05/2022, o juízo apontado coator já constatou a ineficácia da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (doc. Id nº 10650625, p. 16 e 19):

“Com relação aos advogados onde se requer a prisão, ressalte-se, por oportuno, que alega o MP quanto a não aplicação de medidas cautelares diversas:“(...).

Nessa linha, outras medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes, pois de efeitos insuficientes para brecar a ORCRIM, a

estruturação do tráfico de drogas e prática de outros crimes. Do mesmo modo, as outras medidas cautelares são inefetivas, uma vez que não atingem a finalidade de proteção da ordem pública, dos processos em andamento, a permitir que os denunciados continuem a utilizar o vasto conhecimento da ORCRIM como estratégia para perpetuação das atividades criminosas.

Faz-se mister ressaltar, ademais, que, ainda conforme as investigações e como já dito, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS viabilizariam o auxílio constante à organização criminosa e às suas finalidades ilícitas, valendo-se das prerrogativas conferidas pelo Estatuto da Advocacia, para exercerem o papel de mensageiros dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, possibilitando a comunicação entre faccionados privados de liberdade e os soltos, havendo indícios suficientes nos autos de que exorbitaram de suas atribuições de advogado, sendo que tais condutas, em um juízo perfunctório, não estão albergadas pela imunidade profissional e não configurariam o regular exercício da nobre missão da advocacia.”

Portanto, a autoridade inquinada coatora, ao contrário do tenta fazer crer o impetrante, no decreto de prisão preventiva, demonstrou os motivos pelos quais decidiu pela custódia em vez de fazer uso de outras medidas cautelares menos severas, uma vez que o paciente, abusando de suas prerrogativas de advogado, ingressava nas casas penais e possibilitava o contato dos presos como mundo exterior por meio de dispositivo eletrônico. E quando da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, justificou adequadamente o seu indeferimento e explicou os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes no caso concreto, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decisum, conforme se lê
in verbis
(doc. Id nº 10650621, p.1):

“Compulsando os autos; com relação ao pleito de revogação de prisão preventiva – ID 63953256, corroborado pelo parecer ministerial – ID 64128669, INDEFIRO o mesmo, pelos próprios fundamentos da decisão constante do ID 63139179, não havendo, ademais, qualquer elemento novo -aliquid novi -com o condão de autorizar a revogação ora requerida, não cabendo, ademais, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, posto que denota-se que não seriam suficientes para impedir eventual reiteração criminosa, como bem ressaltado em decisão já prolatada pelo colegiado de juízes desta vara especializada, estando, portanto, a mesma hígida, proporcional e adequada ao caso sub examen”

Ademais, esta Seção adotou o mesmo entendimento quando, na sessão do 1º/08/2022,

denegou a ordem

de habeas corpus nº 0807840-95.2022.8.14.0000, de minha relatoria, ao advogado RHUAN SIQUEIRA DOS SANTOS que exercia a mesma função do paciente na organização criminosa, ressaltando-se, ainda, que não se encontra nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o paciente se

encontra em situação diversa (doc. Id nº 11141907):

“Observa-se, in casu, que o juízo a quo ao decretar a custódia preventiva do coacto, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista as provas produzidas que instruem os autos. Discorreu sobre os fatos e as condutas perpetradas pelo paciente e ressaltou a gravidade concreta dos crimes praticados, consubstanciada no modus operandi utilizado pelos agentes, bem como na real periculosidade dos réus, inclusive do coacto, diante dos fortes indícios de que integra a organização criminosa Comando Vermelho, e faz parte de associação para o tráfico, além dos indicativos de que, em liberdade, persistirá na prática delituosa.

Consignou, também, a necessidade de se interromper e/ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, assim como a ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, o impedimento de comparecimento presídio, considerando que não seriam suficientes para impedir eventual reiteração delitiva, ao dispor que, no caso do coacto, sua participação poderia continuar por de meio de equipamentos de telecomunicações e aplicativos de mensagens.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo.”

Por esses motivos, não há qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

26 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/09/2022